Tribunal: TJSP
Processo: 1000944-42.2020.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ABUSIVIDADE DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AÇÃO EXTINTA POR CONTA DE OCORRÊNCIA DE SUBSTABELECIMENTO UM DIA DEPOIS DA OUTORGA DE PROCURAÇÃO PELA AUTORA APELANTE – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ABUSIVIDADE DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AÇÃO EXTINTA POR CONTA DE OCORRÊNCIA DE SUBSTABELECIMENTO UM DIA DEPOIS DA OUTORGA DE PROCURAÇÃO PELA AUTORA APELANTE – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESCABIMENTO – adoção, na comarca de origem, de mecanismo de extinção das ações consideradas como representativas de advocacia predatória – oficial de justiça, sem determinação do juízo, que foi verificar junto à apelante se ela tinha mesmo constituído procurador para o ajuizamento da ação – diligência que, não obstante, fez ver a inexistência de defeito na representação – presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – sentença anulada – extinção da ação afastada – litigância de má-fé inexistente, ao menos por ora – parte que responde diretamente pelos eventuais atos de litigância de má-fé praticados pelo advogado eleito para representá-la – impossibilidade de reconhecimento, de pronto, da prática de advocacia predatória, pelo que por enquanto não há que ser feita comunicação à OAB ou ao Numopede – inexistência, no momento, de qualquer interesse institucional com relação ao caso dos autos – determinação de que o feito retorne ao juízo "a quo" para o regular andamento da ação, abrindo-se vista dos autos para que os apelados, depois de expressamente intimados para tanto, oferecerem contestação no prazo legal, caso queiram.
Resultado: recurso provido, com determinação.